Tribunal: STF
Processo: RE 1408157
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO, POR LEI, A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 532 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA DE ‘SERVIÇOS DE CAPINA’ E MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES. ATO DE INFRAÇÃO. DELEGAÇÃO DE PODER SANCIONATÓRIO À EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



    RECURSO PROVIDO.” (Doc. 3)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Londrina/PR sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, I, e 37 da Constituição da República. Alega, em síntese, a possibilidade do exercício do poder de polícia, de fiscalização e de sanção pecuniária pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD. Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido, julgando-se improcedente a pretensão inicial (Doc. 20).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 28). O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido (Doc. 29, p. 18), motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 32). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 633.782, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 532 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.” (DJe de 25/11/2020, destaquei) 



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município de Londrina, para restabelecer a sentença anteriormente proferida nestes autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação (Doc. 2).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente